Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-80.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000970-80.2023.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal interposta por T.B.G. contra sentença condenatória que o reconheceu incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

- A defesa pleiteou, primariamente, a absolvição do Apelante com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas quanto ao conhecimento do conteúdo ilícito transportado e inexistência de elementos concretos que demonstrassem a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

- Subsidiariamente, foram formulados os seguintes pedidos: reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao crime de associação para o tráfico por ausência dos requisitos de estabilidade e permanência; redução da pena-base ao mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3; modificação do regime prisional inicial, considerando o período de prisão cautelar cumprido; concessão dos benefícios da justiça gratuita; reforma da pena de multa aplicada; e revogação da prisão preventiva.

- O Apelante permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual, cumprindo prisão cautelar por período superior a 17 (dezessete) meses até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A controvérsia recursal apresenta múltiplas questões que podem ser assim sintetizadas: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou se há fundamento para absolvição por insuficiência probatória; (ii) verificar se restou demonstrada a tipicidade da conduta quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente no tocante aos requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo; (iii) analisar se a pena-base foi adequadamente fixada ou se deveria ter sido estabelecida no mínimo legal; (iv) examinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea diante das declarações prestadas pelo Apelante em seu interrogatório judicial; (v) aferir se o réu preenche os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (vi) avaliar se o tempo de prisão cautelar cumprido, mediante detração, autoriza a modificação do regime prisional inicialmente fixado; (vii) apreciar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação criminal; (viii) examinar a adequação da pena de multa aplicada; e (ix) verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas:
A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou inequivocamente demonstrada por meio de laudos periciais definitivos, os quais atestaram a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) e tetrahidrocanabinol (THC) nas substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de drogas de uso proscrito no território nacional, constantes das Listas F-1 e F-2 da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

- Autoria delitiva comprovada:
A autoria do delito de tráfico de drogas foi cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, especialmente os testemunhos de agentes policiais que participaram da prisão em flagrante. Os depoimentos de policiais possuem plena validade probatória para fundamentar condenação criminal, pois não há razão lógica para desqualificá-los, notadamente quando prestados perante o juízo natural com observância do contraditório e da ampla defesa.

- Caracterização do crime de tráfico de drogas:
O crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006 apresentou-se plenamente caracterizado em razão das circunstâncias concretas em que se deu a prisão do apelante, da quantidade expressiva de droga apreendida, da diversidade de substâncias entorpecentes encontradas, bem como da forma de acondicionamento da substância ilícita, elementos que evidenciam inequivocamente a destinação mercantil do entorpecente.

- Crime de conteúdo variado ou ação múltipla:
O tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 constitui crime de conteúdo variado ou de ação múltipla, sendo suficiente a prática de um dos núcleos verbais descritos na norma incriminadora para configurar o delito de tráfico de drogas. Desnecessário, portanto, que o agente seja surpreendido no momento exato da comercialização da droga, bastando a comprovação de qualquer das condutas típicas, como transportar, ter em depósito ou guardar substância entorpecente.

- Elemento subjetivo do tipo - dolo:
Resta inequivocamente comprovado o dolo na conduta do acusado, uma vez que, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, transportava substâncias entorpecentes de uso proscrito sem a devida autorização legal ou regulamentar, não se verificando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que pudesse afastar a tipicidade material da conduta.

- Impossibilidade de absolvição:
Mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, elementos que se encontram solidamente demonstrados no conjunto probatório coligido aos autos.

- Crime de associação para o tráfico descaracterizado:
Por outro lado, não é viável a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois não há provas nos autos de que o Apelante juntamente com a ré Rosângela (falecida, conforme ID 85977726) atuavam de forma organizada, com estabilidade e habitualidade.

De acordo com o depoimento da policial Lucimar Moreira da Silva, em juízo (termo ID 85977521, 07min10seg da gravação), Tiago Batista era encarregado de transportar drogas para a facção local, denominada "1533", não tendo a depoente mencionou em momento algum que ele possuía vínculo com a sentenciada Rosângela. Relatou que ela era traficante, e que Tiago seria o apoio da facção para trazer drogas para o município. O depoente Maurício Alves Fonseca, também policial, também relatou na mesma audiência que não sabia se havia vinculação entre Tiago e Rosângela no tráfico de drogas (05min27seg da gravação). Portanto, não tendo sido regularizada a prova pericial nos aparelhos de telefonia móvel apreendidos no momento da prisão, não há como sustentar que os sentenciados, que estavam traficando a droga apreendida na ocasião, estariam também, juntos, associados de forma estável e contínua, para o comércio de entorpecentes.
.

- Inexistência de confissão espontânea:
Não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porquanto o apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a afirmar que transportou a corré, negando expressamente a prática dos delitos que lhe foram imputados. Assim, a suposta confissão não contribuiu efetivamente para a formação do convencimento judicial, razão pela qual não se verifica o pressuposto fático necessário à aplicação da referida atenuante.

- Manutenção da pena-base acima do mínimo legal:
Inviável o acolhimento do requerimento defensivo para fixação da pena-base no mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, conforme adequadamente fundamentado na sentença recorrida. A valoração negativa de uma das vetoriais do art. 59 do Código Penal justifica plenamente a fixação da pena-base em quantum superior ao mínimo legal, compreendendo-se que a pena basilar somente pode ser estabelecida em seu grau mínimo quando todas as circunstâncias judiciais militarem favoravelmente ao acusado.

- Inaplicabilidade da causa de diminuição do §4º do art.
33:

Também não merece acolhida o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 para nenhum dos dois sentenciados, vez que não preenchem os requisitos para tanto, já que restou comprovado nos autos que se dedicam a atividades criminosas, conforme prova testemunhal colhida em juízo, na medida em que os policiais relatam que ambos exercem a traficância, e são ligados a facção local, ela com a atividade de venda e ele encarregado do transporte da droga, sendo inclusive apreendidos com eles dois tipos de entorpecentes, quais sejam, cocaína em diversas porções e maconha em quantidade considerável
.

- Detração e mudança de regime prisional:
Quanto ao requerimento de realização da detração do tempo de prisão preventiva cumprida pelo Apelante para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, ressalta-se ser inviável neste momento processual a efetivação do pedido, ante a ausência nos autos de dados precisos e documentados sobre o tempo exato de prisão cautelar já cumprido. Tal questão deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para proceder ao cálculo da detração e eventual progressão de regime prisional.

- Adequação da pena de multa:
A pena de multa aplicada na sentença condenatória mostra-se adequada e proporcional, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado, não havendo fundamento jurídico para sua redução ou supressão.

- Competência do Juízo de Execuções quanto à justiça gratuita:
Não se apresenta viável, no presente momento processual, o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão de ser tal matéria de competência exclusiva do Juízo da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional que dispõe de instrumentos adequados para a análise da real situação econômica do condenado e eventual deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

- Manutenção da prisão preventiva:
No que concerne ao pleito de concessão do benefício de recorrer em liberdade, este não merece acolhimento, vez que persistem os fundamentos concretos que ensejaram a segregação cautelar do Apelante, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, da variedade de entorpecente apreendida, e das circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para manter a condenação por tráfico e absolver do crime de associação para o tráfico.

- Tese de julgamento:
"Os depoimentos de agentes policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa possuem plena validade probatória para fundamentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dedicação a atividade do tráfico junto a facção local impede a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da mesma lei, por restar demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas. A análise de pedidos de justiça gratuita e detração de pena para fins de modificação de regime prisional constitui matéria de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; CPP, arts. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §1º; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, Listas F-1 e F-2.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.12.2009; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.06.1993; STJ, Súmula 231; TJSP, APL 990100956094/SP, Rel. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.10.2010; TJ-PE, APL 974720108170730, Rel. Roberto Ferreira Lins, 1ª Câmara Criminal, j. 17.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8000970-80.2023.8.05.0020
, da Comarca de
Barra do Choça
/BA, tendo como Apelante
TIAGO BATISTA GOMES
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.